Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do descumprimento do autor em dar prosseguimento ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o acerto da sentença que, sem prévia intimação pessoal do autor, resolveu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em virtude do descumprimento de determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo sem análise do mérito está respaldada no art. 485, inciso IV, do CPC, aplicável quando ausentes pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
4. O descumprimento do autor em não atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao processo caracteriza conduta incompatível com os deveres de cooperação processual previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
5. A alegação do apelante de que estava realizando diligências para a localização do apelado e do veículo não justifica a concessão de prazo indefinido para cumprimento de deveres processuais, conforme entendimento consolidado em precedentes deste e. Tribunal.
6. A decisão recorrida respeita o equilíbrio entre os deveres processuais das partes e a garantia de um processo célere e eficiente.
7. A intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de cumprimento de determinação judicial pelo autor caracteriza falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua resolução sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal.